Tribunal: CARF
Processo: 11522.001718/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte que não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
CONSTRUÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA OBRA. DATA DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA Não demonstrando o sujeito passivo a data do término de obra de construção civil de sua responsabilidade, faculta-se ao fisco adotar a data do cálculo das contribuições devidas como marco final da edificação.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional e na hipótese da ausência de recolhimento de Contribuições Previdenciárias a regra decadencial aplicável é a contida no art. 173 do CTN, de modo que a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito tributário e cientificar o contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Segundo a legislação infralegal cabe a interessada a comprovação da realização da obra em eventual período abrangido pela decadência, auxiliado pelos meios de prova normativamente estabelecidos.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação por parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais, nenhum efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples alegação da ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas, não é suficiente para diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela própria impugnante, que se presume ciente da desobrigação de entregar qualquer declaração que não corresponda a realidade ou até mesmo assinar qualquer documento com o qual não concorde.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001718/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.161 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
LIGIANE DE CASTRO GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte que não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as
suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto
as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
CONSTRUÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA
OBRA. DATA DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. DECADÊNCIA
Não demonstrando o sujeito passivo a data do término de obra de construção
civil de sua responsabilidade, faculta-se ao fisco adotar a data do cálculo das
contribuições devidas como marco final da edificação.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional e na hipótese da ausência de recolhimento de
Contribuições Previdenciárias a regra decadencial aplicável é a contida no art.
173 do CTN, de modo que a Fazenda tem o direito-dever de lançar o crédito
tributário e cientificar o contribuinte em cinco anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Segundo a legislação infralegal cabe a interessada a comprovação da realização
da obra em eventual período abrangido pela decadência, auxiliado pelos meios
de prova normativamente estabelecidos.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação
por parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais,
nenhum efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples
alegação da ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas,
não é suficiente para diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela
própria impugnante, que se presume ciente da desobrigação de entregar
qualquer declaração que não corresponda a realidade ou até mesmo assinar
qualquer documento com o qual não concorde.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001718/2009-97
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.161 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001718/2009-97

Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados
pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

“Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 01/09, lavrado em
face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação de
responsabilidade quanto a Matricula CEI, de obra de construção civil, referente às
Contribuições Sociais Previdenciárias de responsabilidade da empresa e Sat/Rat.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário, DEBCAD 37.257.439-4,
no valor de R$ 24.100,41.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 10/13, que:
"Antes do inicio da presente ação fiscal, foi solicitado o comparecimento da
contribuinte ao atendimento da Receita Federal nesta cidade a fim de regularizar
espontaneamente as contribuições previdenciárias referentes obra em questão"
"A mesma compareceu em 22.10.2009 e, dentre outros documentos, apresentou a
Declaração e Informa cão sobre Obra de Construção Civil — DISO, e, na mesma data
recebeu o Aviso de Regularização de Obras — ARO n°400727".
"Em virtude da contribuinte não haver efetuado os recolhimentos devidos constantes do
ARO (R$ 22.140,91), foi programada a presente ação fiscal, tendo a Contribuinte
tomado ciência do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal por meio postal".
"A remuneração da mão-de-obra empregada na construção da obra foi apurada por
aferição indireta com base na área c onstruída e no padrão da obra, nos termos dos
artigos 344 a 363 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009,
calculada através do Sistema DISO WEB, perfazendo esta o valor de R$ 60.165,53".
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.161 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001718/2009-97

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 01/10/2009
CONSTRUÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA OBRA.
DATA DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Não demonstrando o sujeito passivo a data do término de obra de construção civil de
sua responsabilidade, faculta-se ao fisco adotar a data do cálculo das contribuições
devidas como marco final da edificação. Não havendo qualquer comprovação de
recolhimento conforme reconhecido pelo contribuinte não é possível se fazer essa
avaliação.
VICIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não existindo nos autos qualquer prova que a contribuinte tenha sofrido coação por
parte da autoridade fiscal, no exercício vinculado de suas atividades fiscais, nenhum
efeito tributário ou processual tributário deve ocorrer, pois a simples alegação da
ocorrência de vicio de consentimento, desacompanhada de provas, não é suficiente para
diminuir a credibilidade de Declaração entregue pela própria impugnante, que se
presume ciente da desobriga cão de entregar qualquer declaração que não corresponda a
realidade ou até mesmo assinar qualquer documento com o qual não concorde.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte alega a decadência e nulidade do
auto de infração diante de coação ocorrida.
06 – Quanto a questão da decadência entendo que essa matéria foi amplamente
debatida pelos julgadores de piso e por entender que sua justificativa é plausível entendo na
forma do art. 57§ 3o do RICARF em adotar como razões de decidir no caso concreto, sendo que
após façoalgumas considerações a parte a esse respeito.
Alega, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento em razão da
decadência, já "que a obra foi iniciada em abril de 2004 e encerrada em
outubro do mesmo ano". Sustenta que pela "regra do art. 173 do Código
Tributário Nacional, a Fazenda teriao prazo de 05 (cinco anos), ou seja, até
outubro de 2009" para lançar. Como o lançamento "somente se iniciara em
dezembro de 2009, claro que a obrigação se encontra caduca".
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.161 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001718/2009-97

Destaca, a impugnante, que o art. 45 da Lei 8.212/91 foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Salienta a interessada que:
"É verdade que, aparentemente, no caso concreto, não houve qualquer
antecipação de pagamento pela contribuinte, ora Impugnante. Contudo,
existem precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que ampliam o
entendimento quando a configuração do lançamento por homologação, no
sentido de aplicar o art. 150, § 4°, a todos os tributos cuja sistemática legal
seja a de antecipação do cálculo e do pagamento pelo contribuinte, sendo
irrelevante o fato de a antecipação do pagamento ocorrer concretamente".
Sustenta a impugnante que:
"Ainda que sejam superados os argumentos preliminares acima, por
argumentação, há de considerar equivocado o auto de infração ora
impugnado, uma vez que pretende esquivar-se do alcance da decadência
sobre o crédito tributário nele lançado, com base num documento eivado de
nulidade, posto que obtido sob coação".
(...)
No caso concreto não há nos autos nenhuma prova de tenha ocorrido
recolhimento para a obra que ensejou o presente Auto de Infração. Fato este,
confirmado pela própria impugnante: "t verdade que, aparentemente, no caso
concreto, não houve qualquer antecipa cão de pagamento pela contribuinte,
ora Impugnante. Logo, a regra de direito a ser utilizada para a contagem do
prazo decadencial é a contida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional —
CTN, litteris:
(...)
O art. 390 da Instrução Normativa RFB n ° 971, de 13 de novembro de 2009
não so afirma que cabe ao interessado a comprovação da realização da obra
em eventual período abrangido pela decadência, como também relaciona os
documentos para comprovação do inicio e/ou do término da obra em período
decadencial, verbis:
(...)
Nota-se que a norma complementar, anteriormente citada, estabelece de forma
clara várias possibilidades de produzir provas acerca da decadência do direito
de lançar as Contribuições Previdenciárias devidas no decorrer da execução
da obra. No entanto, a impugnante alega "que a obra foi iniciada em abril de
2004 e encerrada em outubro do mesmo ano" e como prova cita "os carimbos
de aprovação junto a Prefeitura de Rio Branco". Os carimbos, constantes na
cópia da planta, assinada também pela impugnante, fl. 69, estão relacionados
ao projeto, não sendo possível concluir, a partir deles, a data do término da
obra. Diante disso, prevalece os outros elementos de prova existentes dentro
dos autos, principalmente o Aviso de Regularização de Obras — ARO, fls.
15/17, devidamente assinado pela impugnante e a Declaração de Informação
Sobre Obra de Construção Civil — DISO, fls. 18/19, entregue pela própria
interessada, onde é informado o dia 30/07/2005 como data do término da obra.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.161 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11522.001718/2009-97

Por oportuno, consigna-se que na cópia da DISO, apresentada por ocasião da
impugnação, fl. 65, não está preenchida a data do término da obra. Esta cópia
não corresponde a DISO protocolizada, em 22/10/2009, na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Rio Branco, fl. 18.
07 – Complementando o voto, não vejo nas razões recursais, a juntada de
documento, nesse caso excepcional do art. 16§ 4o “C” do Decreto 70.235/72 e de forma
sugestiva indicadas pela decisão de piso para confrontá-la e analisar a decadência, tanto pelo art.
173 quanto pelo art. 140,§ 4o do CTN.
08 – Quanto a questão da coação, entendo que cabe à contribuinte propor a
entrega de algum tipo de indício de provas a respeito do assunto, pois, não há nos autos nenhum
tipo de pedido de abertura de inquérito, boletim de ocorrência ou decisão judicial criminal
tratando dos fatos narrados em outra esfera, existem apenas alegações. Sem o mínimo de provas
fica difícil a análise por parte do julgador pois diante de uma situação dessa aventada pela
contribuinte, cujos fatos narrados, se é que ocorreram de verdade mesmo, são sérios, existindo
até mesmo a necessidade de abertura de contraditório da fiscalização quanto a essa questão, mas
isso se as alegações viessem providas de provas, não há nada nesse sentido e portanto os afasto.
09 – Quanto a aplicação da Taxa Selic, apesar de não ter sido objeto de análise
pela DRJ, no caso mantenho a sua aplicação com base nos termos da Súmula CARF n° 104 A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
10 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 210
DF CARF MF
Original